Tribunal: TJSP
Processo: 2196707-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - SPTRANS – Bilhete único - Pretensão à isenção tarifária concedida pela Lei Municipal no 11.250/92 - Possibilidade – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo agravante - Exames que atestam ser o agravante portador de doença incluída no rol da Portaria Intersecretarial – Obrigação da empresa concessionária responsável pelo transporte

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - SPTRANS – Bilhete único - Pretensão à isenção tarifária concedida pela Lei Municipal no 11.250/92 - Possibilidade – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo agravante - Exames que atestam ser o agravante portador de doença incluída no rol da Portaria Intersecretarial – Obrigação da empresa concessionária responsável pelo transporte público da cidade - Precedentes – Recurso provido.